Tribunal: TJDFT
Processo: 0709745-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. PARTE EM PLENA CAPACIDADE CIVIL. BAIXA COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado pelo Juízo do 3a Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (Suscitante) em face do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Suscitado), em ação de obrigação de fazer para fornecer medicamento padronizado, ante o entendimento da incapacidade da parte autora, que declinou da competência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a competência do julgamento de ação de obrigação de fazer em que visa o fornecimento de medicamento padronizado para tratamento de saúde de esquizofrenia paranoide, diante da suspeita da incapacidade da parte autora.
III. Razões de decidir
3. Segundo a tese firmada no julgamento do IRDR 3/TJDFT (2016.00.2.024562-9), é da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar ações que versem sobre saúde pública.
4. Na demanda, ainda que a autora seja portadora de esquizofrenia paranoide, doença psiquiátrica diagnosticada e em tratamento, inexiste qualquer elemento concretos a indicar a redução ou comprometimento de sua capacidade civil para figurar como parte ativa da presente ação.
5. A competência em análise é absoluta, inderrogável por convenção das partes.
6. A propositura da ação de obrigação de fazer para compelir o ente público a fornecer medicamento padronizado, em que a parte autora detém capacidade civil, e diante da ausência de complexidade técnica, o Juízo Suscitado é o competente para processar e julgar o feito.
IV. Dispositivo
7. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, o 3a Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, para processar e julgar a ação de obrigação de fazer no 0714746-35.2025.8.07.0016.
Jurisprudência relevante citada: IRDR no 3/TJDFT; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão 1879746, 0716740-83.2024.8.07.0000, Relator Getúlio De Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 17/06/2024; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão 1862217, 0704761-27.2024.8.07.0000, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/05/2024; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão 1818133, 0734581-28.2023.8.07.0000, Relatora Ana Maria Ferreira Da Silva, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/02/2024; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão 1792079, 0732091-33.2023.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, Relator Designado: Arnoldo Camanho de Assis, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 04/12/2023.